Tribunal: TJSP
Processo: 0002436-92.2014.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C.C. COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Preliminares de nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa. Afastamento. Alegada ilegitimidade de partes. Inocorrência. Contrato escrito de locação não residencial prorrogado por prazo indeterminado. Suposta rescisão contratual não demonstrada pelos réus e contrária à prova

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C.C. COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Preliminares de nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa. Afastamento. Alegada ilegitimidade de partes. Inocorrência. Contrato escrito de locação não residencial prorrogado por prazo indeterminado. Suposta rescisão contratual não demonstrada pelos réus e contrária à prova documental. Aquiescência expressa dos réus com o julgamento antecipado do feito. Inteligência do artigo 373, inciso II, CPC. Valor do débito mantido ante a inexistência de impugnação específica. Tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida, sem reconhecimento de litigância de má-fé por parte dos réus recorrentes.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002436-
92.2014.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que são apelantes SÉRGIO
FARIA COLLUÇO ALVES e GILMAR TADEU ALVES, é apelado OBEDE
BENCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
2
VOTO No 7840
APELAÇÃO N° 0002436-92.2014.8.26.0275
APELANTES: GILMAR TADEU ALVES E SÉRGIO FARIA COLLUÇO
ALVES
APELADO: OBEDE BENCK
COMARCA: ITAPORANGA - 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA
VAZIA
C.C.
COBRANÇA.
Sentença
de
parcial
procedência. Insurgência dos réus. Preliminares de
nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa.
Afastamento.
Alegada
ilegitimidade
de
partes.
Inocorrência. Contrato escrito de locação não residencial
prorrogado por prazo indeterminado. Suposta rescisão
contratual não demonstrada pelos réus e contrária à
prova documental. Aquiescência expressa dos réus com
o julgamento antecipado do feito. Inteligência do artigo
373, inciso II, CPC. Valor do débito mantido ante a
inexistência
de
impugnação
específica.
Tantum
devolutum quantum appellatum. Sentença mantida,
sem reconhecimento de litigância de má-fé por parte
dos réus recorrentes.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de despejo por denúncia vazia c.c.
cobrança de aluguéis, ajuizada por Obede Benck em face de Gilmar
Tadeu Alves e Sergio Faria Colluço Alves.
A r. sentença de fls. 85/87, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para “a) rescindir o contrato de locação firmado, com fundamento no artigo 9o,
inciso III, da Lei n. 8.245 de 1991; (ii) decretar o despejo dos requeridos, no prazo
de 30 dias, expedindo-se o competente mandado de notificação para desocupação
voluntária; e (iii) condenar o primeiro réu (Gilmar) ao pagamento dos aluguéis
vencidos desde março de 2013 até a data da efetiva desocupação do imóvel, na
forma do artigo 323 do CPC 2015, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e com juros de mora de 1% ao mês, a partir
dos respectivos vencimentos”. Reconhecida a sucumbência mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
3
autor, condenou exclusivamente os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformados,
apelam
os
réus
(fls.
90/98),
aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Negam a
condição de locatários e sublocatários, bem como salientam a falta de
apreciação de tal matéria de defesa pelo saneador e sentença, a
configurar cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da r.
sentença hostilizada, nos termos do artigo 489, incisos I, II, e § 1o,
inciso IV, do CPC. Em razão disso, destacam a falta de nexo de
causalidade entre o direito invocado pela parte autora e a conduta
dos réus. No mérito, em suma, argumentam não ter sido apreciada a
questão à luz da Lei n. 8.245 de 1991. Dizem ter negado a relação
jurídica na contestação de fls. 60/65. Lado outro, asseveram que a r.
sentença hostilizada se fundamentou exclusivamente na versão fática
apresentada pelo autor, meras afirmações desprovidas de prova
concreta da relação locatícia. Afirmam que, mesmo vigorando o
princípio do livre convencimento, o magistrado não pode se basear na
versão subjetiva. Nessa quadra, apontam o término do contrato de
locação no ano de 1994, inexistindo qualquer prova de continuidade
da locação de forma verbal e por prazo indeterminado entre as partes,
sendo completamente descabida a exigência do recibo de entrega das
chaves depois de 20 anos. Invocam o artigo 373 do Código de
Processo Civil, quanto ao ônus da prova do autor no tocante ao fato
constitutivo de seu direito. Destacam, ainda, que a notificação de fls.
29/32 foi recebida por pessoa estranha aos réus, terceiro
denominado Rafael Ap. Nogueira, bem como o termo de audiência de
tentativa de conciliação de fls. 77, apresentado em réplica, demonstra
a inexistência de relação locatícia entre as partes, já que o autor
ajuizou ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial da
Comarca de Itaporanga-SP apenas contra o corréu Sérgio (autos n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
4
3001163-61.2013.8.26.0275) e, não logrando êxito, articulou com
nova roupagem a presente ação de procedimento especial utilizando
contrato encerrado há mais de 20 anos. Assim sendo, por ocasião da
propositura de ação atípica, o autor já sabia sobre a inexistência de
relação locatícia. Do contrário, teria ajuizado desde logo ação prevista
na Lei n. 8.245 de 1991. Outrossim, reportam-se aos argumentos
apresentados na contestação, em especial, o pedido de condenação
do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pugnam pelo
provimento do recurso para anular a r. sentença hostilizada ou julgar
extinto o feito por falta de legitimidade passiva ou julgar
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.
Recurso preparado (fls. 99/100) e respondido (fls.
106/113), salientando a falta de interesse dos réus na produção de
prova oral, tendo, inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado da
lide. Ademais, nega a apresentação de comprovante tratando da
suposta mudança do corréu Gilmar para outro Estado, muito menos
a suposta entrega das chaves do referido imóvel alugado. Noutro giro,
diz não terem negado a posse do imóvel, refutando exclusivamente a
relação contratual propriamente dita. Obtempera, ainda, tratar-se
Rafael Ap. Nogueira de pessoa ligada aos réus, porquanto recebeu a
notificação e assinou o aviso respectivo, possibilitando a
apresentação de contestação tempestiva pelos réus. Ademais, diz ser
inverídica a tese da parte ré, haja vista a comprovação da relação
jurídica pelos documentos apresentados com a inicial e réplica (fls.
27/32). Afirma que os réus tentaram usar do processo para
conseguir
objetivo
ilegal,
opondo
resistência
injustificada
ao
andamento do feito, com recurso meramente protelatório. Aponta
constar da procuração de fls. 76, assinada pelo corréu Sérgio e
datada de agosto de 2013, o mesmo endereço do imóvel locado.
Assim, tudo indica que os réus estão se utilizando da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
5
simplesmente para protelar a desocupação do imóvel. Informa
contato do patrono dos réus à advogada do autor visando à
celebração de acordo e, por conseguinte, a extinção do feito. Pugna
pela manutenção da r. sentença hostilizada e condenação dos réus ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Com efeito, em que pese as irresignações recursais,
restaram inabalados os fundamentos da r. sentença, ora
integralmente mantida.
De proêmio, sem amparo a preliminar de nulidade
da sentença por falta de fundamentação. A decisão combatida,
apesar de concisa, está suficientemente fundamentada, e faz alusões
expressas às razões pelas quais reconhecida a existência de relação
locatícia entre as partes, bem assim de débito pendente, sendo este,
precisamente, o cerne da controvérsia, de modo a não se evidenciar
ofensa, a toda evidência, ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.
Afinal, as razões expostas pelo e. julgador monocrático bem
evidenciam a racionalidade da opção interpretativa levada a efeito,
escorada em subsídios conferidos pela prova documental carreada
aos autos, permitindo, sob outro vértice, o controle intersubjetivo da
parte, detidamente deduzido em suas razões de insurgência.
O STF, a propósito do tema, já decidiu em diversas
ocasiões que a decisão concisa não padece de nulidade alguma e não
pode ser confundida com decisão sem fundamentação:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
6
RECURSO DE REVISTA. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO
DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros desta
Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto,
manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da
controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem
que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que
vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II - A
exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que
o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
convencimento. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.
(RE 697942 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
11/12/2012,
PUBLIC
01/02/2013).
Reza o art. 489, § 1o do CPC:
§ 1o. Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que:
§ 1o Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução
ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida;
II
-
empregar
conceitos
jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
7
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Não me parece seja acertado afirmar, como o faz
parte da doutrina, que a norma acima citada tenha operado mudança
de um sistema de motivação de decisões judiciais de
fundamentação suficiente, para um sistema de fundamentação
exauriente1.
A mim me parece persistir íntegro o entendimento
jurisprudencial, de há muito cristalizado sob a égide do revogado
CPC/73, no sentido de não se impor ao magistrado o enfrentamento
de todas as alegações das partes. Neste exato sentido, obtemperaram
MARINONI ARENHART MITIDIERO2, “... é preciso perceber que o juiz
não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao
longo de seus arrazoados, apenas os argumentos relevantes é que devem ser
enfrentados”.
É dizer, o que não é de se admitir, no CPC revogado,
ou no novo, é o não enfrentamento dos argumentos relevantes, das
teses suscitadas pelas partes, efetivamente capazes de infirmar, ao
menos a princípio, as conclusões do julgador. E nisso o dispositivo
legal apontado não poderia ser mais cristalino.
1 Nesse sentido o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu prestigiado Código de Processo Civil Comentado,
Ed. Juspodivm, 5a ed., 2020, p. 882.
2 “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 4a ed., p. 615.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
8
Para o caso, as teses relevantes suscitadas pelos
réus foram devidamente enfrentadas, particularmente, conforme já
anotado, o cerne da controvérsia, suprindo-se eventual omissão pela
análise que se seguirá, sem qualquer prejuízo concreto, pois, em
estrita sintonia, ademais, com a diretriz do máximo aproveitamento
dos atos processuais.
Da mesma forma, de cerceamento de defesa não se
há cogitar. Em primeiro, porque os réus sequer alegaram a
preliminar propriamente dita, haja vista que o apelo não era pela
produção de provas, mas sim por reconhecer a preliminar de
ilegitimidade passiva (fls. 94, primeiro parágrafo). Em segundo,
porque instados os réus à especificação de provas, concordaram
expressamente com o julgamento antecipado da lide (fls. 82).
E de ilegitimidade das partes, definitivamente, não
se há cogitar, considerando a pretensão deduzida vem fundada na
existência de vínculo locatício (fls. 03, terceiro parágrafo). Assim, nos
termos da teoria da asserção, entre nós adotada, e mercê da qual a
aferição da pertinência subjetiva da parte se perfaz in statu
assertionis, a partir dos fatos e fundamentos da pretensão deduzida,
resta inafastável a legitimação passiva para a causa no caso em
apreço. A prorrogação do contrato por prazo indeterminado e
consequências decorrentes é questão de mérito e como tal será
apreciada.
Dito isso, passa-se à análise do mérito.
A hipótese é de ação de despejo por denúncia vazia
c.c. cobrança de débito movida contra supostos locatário e
sublocatário.
Narra a exordial ter o autor locado ao corréu Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
9
Tadeu Alves o imóvel situado na rua Bom Jesus, no 510, cidade de
Itaporanga/SP, o qual sublocou ao corréu Sérgio, seu irmão,
destinado pelos réus ao funcionamento de ponto comercial de ferro
velho, pelo prazo de 06 (seis) meses, com início em 12/07/1989,
prorrogado sucessivas vezes até 10/12/1994, após o que prorrogado
o vínculo por prazo indeterminado. Os réus pagavam aluguel mensal
em R$ 120,00 (cento e vinte reais) em fevereiro de 2013.
Ocorre que, em março de 2013 o autor tentou
receber o aluguel, como de costume, mas foi surpreendido com a
negativa dos réus, notificando-os para desocupação do imóvel, vindo
o corréu Sérgio a tomar conhecimento a respeito por meio de via
fornecida a ele.
Ressalta que o imóvel estava em bom estado de
conservação, porém, sem telhado, a demonstrar a falta de reparos do
durante todo o período da locação.
Nessa quadra, não obtendo êxito no recebimento dos
aluguéis e desocupação do imóvel, ajuizou ação de obrigação de fazer
junto ao Juizado Especial Cível, desassistido de profissional,
ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a
incompetência do Juizado. Não obstante, em julho de 2014,
novamente encaminhou notificação para a desocupação do imóvel e
pagamento dos aluguéis devidos a partir de março de 2013.
Em razão disso, pede a tutela antecipada, expedindo-
se ordem para desocupação do imóvel de imediato e, ao final, a
procedência dos pedidos para confirmar a medida e condenar os réus
ao pagamento das prestações locatícias vencidas e as vincendas no
curso da lide, acrescidas dos consectários legais (fls. 02/10). Planilha
de cálculo apresentada a fls. 11/14, totalizando débito no valor de R$
3.154,75 para novembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
10
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls.
44/45).
A contestação (fls. 60/65), em suma, aduz ter sido o
corréu Gilmar locatário havia muitos anos, encerrando-se a locação
no último ano do contrato (1994). Nega a alegada sublocação, razão
pela qual não vislumbra fundamento jurídico para sua inclusão no
polo passivo da demanda. Argumenta ter se mudado para o Estado
do Pará e após seu retorno (2014) sequer encontrou o autor.
Ademais, nega o recebimento de qualquer notificação, estando o aviso
de recebimento de fls. 31 assinado por Rafael Ap. Nogueira. Por sua
vez, o corréu Sérgio assevera nunca ter mantido relação contratual
de locação com o autor ou de sublocatário com o corréu Gilmar,
sendo parte ilegítima para constar do polo passivo da ação. No
mérito, em apertada síntese, os réus dizem que o autor desconhece o
suposto locatário, se existente, sendo temerária a lide e obrigando
injustamente a parte ré a contratar advogado de defesa. Pedem a
extinção do feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ou o julgamento de improcedência dos pedidos e a condenação do
autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Réplica a fls. 68/74, refutando a defesa apresentada
e reiterando os termos da exordial. Diz que ambos os réus receberam
notificação extrajudicial por meio de Rafael Ap. Nogueira, a
demonstrar não se tratar de pessoa estranha, pois, do contrário, a
notificação teria sido devolvida por desconhecimento. Assevera que o
corréu Sérgio vinha pagando mensalmente os aluguéis até fevereiro
de 2013, no valor de R$ 120,00, remontando o débito de março de
2013 até a data da réplica. Destaca, ainda, citação do corréu Sérgio
no endereço em questão nos autos da ação de obrigação de fazer
movida junto ao Juizado Especial Cível da mesma Comarca.
Esclarece, também, que a notificação foi endereçada ao açougue de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
11
propriedade dos réus onde o autor recebia mensalmente os aluguéis.
Assim sendo, prorrogada a locação por prazo indeterminado, até a
efetiva entrega das chaves diz serem devidos os aluguéis em seu
favor.
A r. sentença de fls. 85/87 rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva, salientando que, tudo indica a exploração de
comércio no imóvel locado pelos réus. Ademais, malgrado o corréu
Sérgio não conste no contrato inicialmente celebrado, o decreto de
despejo o atingirá. Ato contínuo, reputou não demonstrada a alegada
rescisão contratual, em especial, porque não negada expressamente a
posse do imóvel pelos réus, os quais são irmãos. Ao final, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
rescindir o contrato de locação, decretar o despejo e condenar apenas
o corréu Gilmar ao pagamento dos aluguéis vencidos.
Pois bem.
Extrai-se dos documentos acostados aos autos após
a exordial que o autor celebrou contrato escrito de locação com o
corréu Gilmar, na data de 12.07.1989, com sucessivas renovações,
datando a última de 10.02.1994.
A controvérsia principal repousa sobre a prorrogação
do contrato por prazo indeterminado após o término registrado no
último instrumento escrito contendo renovação da locação até
10.07.1994.
Em defesa, o corréu Gilmar sustenta a tese de que
não mais seria locatário desde 1994, porquanto residiria no Estado
do Pará, não tendo recebido qualquer notificação do autor, a qual foi
recebida por terceiro estranho ao litígio, Rafael Ap. Nogueira; por sua
vez, o corréu Sérgio nega qualquer relação de locação com o autor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
12
com o sublocatário Gilmar. Sem razão, contudo.
O conjunto probatório evidencia que, malgrado os
contratos escritos tenham sido renovados apenas até a data de
10.07.1994, o contrato prorrogou-se por prazo indeterminado, nos
termos do artigo 56, parágrafo único da Lei n. 8.245 de 1991
autorizando a postulação do despejo por denúncia vazia, nos termos
do art. 57 do referido diploma legal, in verbis:
Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o
contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito,
findo
o
prazo
estipulado,
independentemente
de
notificação ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário
permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição
do
locador,
presumir-se-á
prorrogada
a
locação
nas
condições ajustadas, mas sem prazo determinado.
Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado
pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos
ao locatário trinta dias para a desocupação.
Isso porque a parte ré não demonstrou a rescisão
contratual afirmada, ônus probatório que lhe pesava sobre os
ombros, a teor do disposto no art. 373, II do CPC, notadamente
porque sequer controvertida a posse exercida sobre o imóvel, assim
presumivelmente oriunda da relação locatícia. É bem verdade que o
decurso de vinte anos da data da suposta rescisão até a data do
ajuizamento da demanda poderia prejudicar a apresentação de recibo
de entrega das chaves. Porém, a parte ré não trouxe aos autos
qualquer outra prova a demonstrar a veracidade de suas alegações,
como, por exemplo, comprovante de residência do corréu Gilmar no
Pará, prova testemunhal a demonstrar a desocupação ou dos novos
ocupantes ou, ainda, uma mera fotografia do imóvel demonstrando
estar desocupado ou ocupado por terceiros, ainda mais considerando
a citação dos réus em logradouro localizado na mesma rua, a poucos
metros de distância (número 515 fls. 49, localizado o imóvel locado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
13
no número 510), de modo que a prova seria bastante simples para os
réus.
Assim não se conduziram os réus, contudo, dando
de ombros com a dilação probatória que lhes foi oportunizada, tendo,
inclusive, concordado expressamente com o julgamento antecipado
da lide (vide fls. 82), razão pela qual devem suportar as
consequências negativas do deficiente conjunto probatório amealhado
aos autos, no cenário de comprovação da prorrogação do contrato por
prazo indeterminado.
Na expressão do sempre preciso magistério de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO3, “Subjacente ao conceito do ônus da
prova e às normas sobre sua distribuição está uma importantíssima regra de
julgamento, não escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda
alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos
ou, por outras palavras, fato não comprovado é fato inexistente”.
Do mesmo sentir as lapidares ponderações lançadas
sobre o tema pelo saudoso professor BARBOSA MOREIRA4, iniciando
por discorrer sobre o ônus subjetivo da prova: “O desejo de obter a
vitória cria para o litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os
meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se,
depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da
causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus
subjetivo ou formal)”.
Prossegue, o festejado processualista, comentando o
ônus objetivo: “A circunstância de que, ainda assim, o litígio deve ser
decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao
mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma
distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso,
qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as consequências
3 “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. III, Malheiros Editores, 2a ed., p. 82.
4 “Julgamento e ônus da prova”, Temas de Direito Processual Civil, Segunda Séria, São Paulo,
Saraiva, 1988, pp. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
14
desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveita. Aqui também
se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus objetivo ou
material)”.
Nem se alegue que o ajuizamento de ação de
obrigação de fazer confrontaria a tese da exordial. Eis que ajuizada
pelo autor sem o acompanhamento de advogado (fls. 04, segundo
parágrafo e fls. 77), não se exigindo conhecimento técnico de pessoa
leiga.
Acrescente-se que os réus são irmãos e no imóvel
funcionou por décadas comércio a eles pertencente, não sendo crível
que o corréu Sérgio não teria conhecimento da locação.
Se não bastasse, tampouco convence o argumento
de que não receberam a notificação extrajudicial de fls. 29/30,
porquanto, se assim o fosse, os avisos de recebimento teriam
retornado com anotações negativas. Mas não foi o que aconteceu.
Sem mencionar a indicação no endereço do imóvel
locado, como residência e domicílio do corréu Sérgio na procuração
datada de 07.08.2013, apresentada nos autos da ação de obrigação
de fazer proposta perante o Juizado Especial Cível (vide fls. 76). Tudo
a corroborar a tese da exordial de que em 2013 os réus ainda
ocupavam o imóvel do autor, pagando os alugueres devidos até
fevereiro daquele ano.
No tocante ao valor do débito, a r. sentença
hostilizada merece ser integralmente mantida, haja vista a falta de
impugnação específica a esse respeito nas razões recursais. Tantum
devollutum quantum appellatum.
Não
se
reconhece,
entretanto,
tenha
havido
litigância de má-fé da parte ré, como alegado pelo autor-apelado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002436-92.2014.8.26.0275 -Voto no
15
113), eis que ausente elemento volitivo a extrapolar o mero exercício
do direito de defesa em sua plenitude constitucionalmente assegurada.
Mantida a r. sentença e considerada a sucumbência
dos réus nesta instância recursal, majora-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11,
do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR